Tribunal: TJDFT
Processo: 0705171-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENCCEJA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ENSINO. IMPOSSIBILIDADE DE ACRÉSCIMO DE 1/3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de remição de pena com base na aprovação no ENCCEJA, ao fundamento de que o apenado já teria concluído o ensino superior antes do início da execução penal. A defesa alegou inexistência de comprovação formal dessa escolaridade e requereu a concessão do benefício com acréscimo de 1/3 pela conclusão do ensino fundamental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível a remição de pena pela aprovação parcial no ENCCEJA, mesmo que o apenado tenha concluído o nível de ensino equivalente antes do cumprimento da pena; (ii) verificar se é cabível o acréscimo de 1/3 na remição com base na alegada conclusão do ensino fundamental durante o cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de admitir a remição mesmo quando o apenado já tenha concluído anteriormente o nível de ensino avaliado no exame.
4. A aprovação parcial no ENCCEJA deve ser considerada para fins de remição, independentemente do nível de escolaridade do apenado, pois evidencia esforço intelectual e comprometimento com a reeducação.
5. O acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, § 5o, da LEP, exige a efetiva conclusão de um nível de ensino durante o cumprimento da pena, o que não se verifica no caso concreto, dada a aprovação apenas parcial no ENCCEJA.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126 e § 5o; Resolução CNJ no 391/2021, art. 3o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.741.138/DF, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 20.02.2024, DJe 29.02.2024; TJDFT, Acórdão 1827390, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 07.03.2024; TJDFT, Acórdão 1827406, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 07.03.2024.